Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729525-63.2023.8.07.0016 RECORRENTE:ANY DALETE PAGLIUCA DA SILVA MATTOS RECORRIDOS: KELVIA SUELLEN DA SILVA, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. FALHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. LAQUEADURA. NÃO REALIZADA. GRAVIDEZ INVOLUNTÁRIA POSTERIOR. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE. EXISTÊNCIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO MENSAL. DEVIDO. 1. A mera discordância com as razões de decidir não pode ser confundida com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda, indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença. 2. A relação travada entre o paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços, firmados pelo paciente junto a instituições hospitalares, é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes. 3. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu art. 14. 4. Há diferenciação entre os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil entre o hospital e os médicos a ele conveniados, sendo que a responsabilidade é objetiva, no caso da pessoa jurídica, e subjetiva, para os profissionais liberais. 5. Descabe imputar à consumidora, parte hipossuficiente tecnicamente, o dever de conhecimento de toda a legislação aplicável aos procedimentos cirúrgicos destinados à esterilização humana, visto que, na condição de prestadora de serviço, incumbe à médica autônoma a observância do dever de informação, disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A hipótese dos autos não versa acerca de eventual frustração da consumidora no que concerne à não execução do procedimento de laqueadura de trompas em concomitância com o parto, mas sim, sobre a assunção, pela paciente, de gravidez involuntária ocasionada pela falsa ideia de que se encontrava esterilizada por procedimento cirúrgico que, com fundamento no desenrolar dos fatos pretéritos ao parto anterior conduzido pela médica assistente, acreditava ter sido realizado a contento. 7. O dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. 8. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 9. Na hipótese, a inobservância do dever de informação devido à consumidora acarretou a assunção, por essa, da gravidez indesejada de seu quinto filho, situação que a expõe, além dos riscos inerentes à sua condição clínica, a alteração de sua situação financeira em decorrência da assunção de despesas inerentes à mantença de uma criança. 10. Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço médico e a gravidez indesejada da requerente, é devida a pensão ao menor de idade, conforme fixado em sentença. 11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 12. Recursos dos réus conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, ao argumento de que a condenação por danos morais deve ser afastada, tendo em vista que a gravidez, embora não desejada e não planejada, mas previsível, não poderia ensejar qualquer tipo de indenização; e b) artigo 85, § 9o, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido estabelecido o critério para a incidência dos honorários advocatícios sobre a condenação referente à pensão mensal. Verbera que o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 944 ambos do CC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “O caso em apreço é especialmente grave, visto que a inobservância do dever de informação devido à consumidora acarretou a assunção, por essa, da gravidez indesejada de seu quinto filho, situação que a expõe, além dos riscos inerentes à sua condição clínica, a alteração de sua situação financeira em decorrência da assunção de despesas inerentes à mantença de uma criança” (ID 61490288). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência ao artigo 85, § 9o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027